Tribunal: TJSP
Processo: 3001700-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS. SERVIDORA ESTADUAL TEMPORÁRIA. Insurgência contra liminar deferida. Inadmissibilidade. Inocorrência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão atacada. Garantia que não se esgota no plano individual, refletindo preocupação em proteger institucionalmente a maternidade. Evidente irrepetibilidade do tempo em que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS. SERVIDORA ESTADUAL TEMPORÁRIA. Insurgência contra liminar deferida. Inadmissibilidade. Inocorrência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão atacada. Garantia que não se esgota no plano individual, refletindo preocupação em proteger institucionalmente a maternidade. Evidente irrepetibilidade do tempo em que o recém-nascido necessita, em maior grau, dos cuidados maternos. Presentes fumus boni juris e periculum in mora necessários à concessão da liminar. Agravo desprovido.